Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido de que “evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravada é consumidora, destinatária final do serviço educacional prestado pelo agravante CESB, instituição de ensino, e do serviço de concessão de crédito fornecido pela agravante FUNDACRED, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.” 1.1. E mais: “o fato de uma das agravantes ser fundação não descaracteriza a relação de consumo, principalmente considerando que FUNDACRED ofereceu serviço de concessão de crédito para a agravada, consumidora, para custear os semestres cursados junto à instituição de ensino, caracterizado o contrato de adesão a que se refere o art. 54 do CDC”. 1.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.